Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBENCIA DEVIDA AO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DEVIDO. IMPOSSI BILIDADE. IDENTIDADE SUJBJETIVA CREDOR E DEVEDOR. INEXISTENCIA.

1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. A intenção do embargante não é, absolutamente, harmonizar incoerências, omissões ou contraposições da decisão, ou ainda suprir-lhe deficiências, porque o que se vê é o nítido propósito de atacar o próprio mérito do julgado, buscando corrigir alegada injustiça supostamente contida no acórdão, resultado do voto do relator, acompanhado unanimemente pelos demais integrantes da Turma Cível.

3. Demonstrado que as questões suscitadas foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeitam-se os embargos.

4. Negou-se provimento ao recurso.